Tribunal: TJES
Processo: 5011514-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011514-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011514-67.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença (id 10047382) que julgou procedente os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

“[...] não podem os requeridos negarem a efetivar as instalações da rede de água e de esgoto, sobretudo porque não comprovada nos autos a eventual ocupação de área de proteção ambiental ou a ocorrência de danos ambientais, em prejuízo do interesse público.

[...]

Sendo a área consolidada e regular ou irregular, mas comprovadamente e inequivocamente consolidada, e não estando em Área de Preservação Permanente (APP) é dever do Município e das concessionárias dos serviços públicos levar estrutura mínima ao local, de modo a garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico a eles
, condicionado à contraprestação do consumidor, em respeito ao Princípio da Dignidade da vida e pessoa humana.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 10 (dez) dias REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA no imóvel localizado na AVENIDA LAGOA DO TESTA, BEIRA DA LAGOA, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

O Município recorrente, inconformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) incompetência do Juizado da Fazenda Pública; b) que a sentença é nula por ausência de intimação do Ministério Público; c) no mérito, que a negativa de ligação de rede de água e esgoto ao imóvel do recorrido é legítima, tendo em vista tratar-se de lote situado em parcelamento irregular, clandestino e em área de preservação permanente.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
tendo em vista que o requerente/recorrido pleiteia, em verdade, direito individual atinente a prestação de serviço público essencial.

Não merece prosperar, também, a arguição de nulidade da sentença
em razão da ausência de intimação do Ministério Público, pois não logrou demonstrar o relevante interesse público/coletivo da lide, sendo esta de mero interesse individual e particular, caracterizado pelo fornecimento de serviço público específico e divisível.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

A falta de regularização fundiária não pode ser utilizada como argumento para a exclusão de qualquer pessoa ou comunidade do acesso a serviços públicos essenciais, como água e esgoto. O direito à saúde e à dignidade humana prevalece sobre a condição de regularidade do imóvel, sendo essa a interpretação mais adequada da norma constitucional.

Assim, o fato de o imóvel do recorrido estar localizado em parcelamento irregular/clandestino não é justificativa suficiente para a negativa do fornecimento de serviço público essencial, considerando-se, inclusive, que tal ocupação irregular não é recente e já está praticamente consolidada.

Ademais, o recorrente embora afirme se tratar de área de preservação permanente, não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, uma vez que os documentos anexados a contestação dizem respeito a localidade diversa daquela na qual está situado o imóvel do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)